Tribunal: TJSP
Processo: 2162570-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS – TUTELA CONCEDIDA E MANTIDA – MEDIDA CÉLERE QUE VISA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
- A tutela concedida deve ser mantida porque é o meio mais célere para se tentar alcançar ativos da parte executada a fim de saldar o débito que atinge a comunidade que reside no condomínio autor agravante. O bloqueio de ativos,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO ON LINE DE ATIVOS – TUTELA CONCEDIDA E MANTIDA – MEDIDA CÉLERE QUE VISA À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
- A tutela concedida deve ser mantida porque é o meio mais célere para se tentar alcançar ativos da parte executada a fim de saldar o débito que atinge a comunidade que reside no condomínio autor agravante. O bloqueio de ativos, como exposto, não se mostra medida desarrazoada, pelo contrário demonstra bastante efetividade nas execuções de título extrajudicial (caso dos autos) ou em cumprimento de sentença. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162570-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONJUNTO HABITACIONAL DO TUCURUVI, é agravado EDUARDO JOSE
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162570-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30639
2
AGRAVANTE: CONJUNTO HABITACIONAL DO TUCURUVI III
AGRAVADO: EDUARDO JOSÉ CAMARGO
MAGISTRADA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. SIMONE DE
FIGUEIREDO ROCHA SOARES
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INSURGÊNCIA
CONTRA INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO ON LINE
DE ATIVOS TUTELA CONCEDIDA E MANTIDA
MEDIDA CÉLERE QUE VISA À SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO
- A tutela concedida deve ser mantida porque é o meio mais
célere para se tentar alcançar ativos da parte executada a fim
de saldar o débito que atinge a comunidade que reside no
condomínio autor agravante. O bloqueio de ativos, como
exposto, não se mostra medida desarrazoada, pelo contrário
demonstra bastante efetividade nas execuções de título
extrajudicial (caso dos autos) ou em cumprimento de
sentença. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento,
contra a r. decisão que INDEFERIU o pedido de bloqueio de ativos financeiros
por meio do sistema BACENJUD, para fins de penhora.
Entendeu, a i. Magistrada a quo, que o indeferimento se deve ao
fato de não ser matéria apta a ser apreciada durante esse período excepcional,
conforme artigos 4o e 5o do Provimento CSM no 2549/2020, do TJSP. Destacou
que as medidas restritivas de bens sem urgência são inviáveis durante a vigência
de estado de emergência, porque sua efetivação tem a potencialidade de expor em
risco a integridade física e a vida do devedor e da coletividade, já que pode atingir
bens impenhoráveis (salário, remuneração, benefício previdenciário etc.),
essenciais para a manutenção de atividade econômica que assegure a subsistência
do devedor e de eventuais trabalhadores ou que simplesmente assegure a
subsistência do devedor, sendo certo que, enquanto persistir o atual estado de
anormalidade, há que prevalecer a dignidade da pessoa humana em face do
interesse particular do exequente. Após a normalização do serviço judiciário, fica
facultado à parte exequente reformular o pedido de constrição de bens.
Aduz o agravante que o executado é engenheiro, proprietário da
unidade condominial e há anos não cumpre sua obrigação. Afirma que o imóvel
está locado, portanto, recebe o locador, ora executado rendimentos da referida
locação. Pede a reversão da r. decisão porque o executado não quita as verbas
condominiais desde setembro de 2017 até maio de 2019, quando foi ajuizada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162570-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30639
3
execução extrajudicial, além das parcelas que vencerem durante o curso da lide.
Destacou o agravante que houve equívoco por parte da d. Magistrada ao citar os
arts. 4o e 5o do Provimento 2549/2020, visto que não tratam do tema aqui
discutido. Sustentou que a Resolução do CNJ 313 restabeleceu os atos e prazos
processuais a partir de 04.05.2020, sendo perfeitamente possível a constrição
solicitada. Alega que nem o Código de Processo Civil, tampouco as Resoluções
313/20 e 314/20, ambas do CNJ impedem a penhora de ativos financeiros.
Assevera que os demais condôminos não podem arcar com o débito elevado e de
longa data constituído pelo executado.
Conforme se infere da análise singela das peças carreadas ao
agravo, havia possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, caso fosse
mantido o efeito da decisão agravada (CPC, art. 1.019, I).
De fato, como pontuou o agravante, o Provimento 2549/2020 não
proíbe o bloqueio de ativos (Art. 4o. No período do Sistema Remoto de Trabalho,
serão apreciadas, exclusivamente, as matérias previstas no art. 4o da Resolução no
313 do Conselho Nacional de Justiça, a saber: I habeas corpus e mandado de
segurança; II medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza,
inclusive no âmbito dos juizados especiais; III
comunicações de prisão em
flagrante, pedidos de concessão de liberdade provisória, imposição e substituição
de medidas cautelares diversas da prisão, e desinternação; IV representação da
autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão
preventiva ou temporária; V pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou
valores, interceptações telefônicas e telemáticas, desde que objetivamente
comprovada a urgência; VI pedidos de alvarás, pedidos de levantamento de
importância em dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação de bens
apreendidos, pagamento de precatórios, Requisições de Pequeno Valor RPVs e
expedição de guias de depósito; VII
pedidos de acolhimento familiar e
institucional, bem como de desacolhimento; VIII
pedidos de progressão e
regressão cautelar de regime prisional, concessão de livramento condicional,
indulto e comutação de penas e pedidos relacionados com as medidas previstas na
Recomendação CNJ no 62/2020; IX pedidos de cremação de cadáver, exumação
e inumação; e X autorização de viagem de crianças e adolescentes, observado o
disposto na Resolução CNJ no 295/2019.).
Assim como, o art. 5o do referido Provimento também não alude à
proibição de se efetivar o bloqueio de ativos. A medida tem por fim averiguar
valores em contas do executado, ora agravado e, havendo disponibilidade efetua-
se o bloqueio e posterior penhora, com a consequente intimação do executado. A
medida não é abusiva e encontra respaldo no art. 854, e parágrafos do Código de
Processo Civil.
Diante disso, CONCEDEU-SE A TUTELA PRETENDIDA AO
RECURSO, para o fim de determinar o bloqueio on line de ativos em nome do
executado, ora agravado, até o limite do débito. Bloqueados valores, o executado
deverá ser intimado, nos termos do art. 854, do CPC. Isto porque, o agravante, ora
exequente exerce seu direito de tentar obter por todos os meios seu crédito que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162570-98.2020.8.26.0000 -Voto no 30639
4
desde 2017, está em aberto, prejudicando demais condôminos que necessitam
arcar com a referida inadimplência.
Ausente contraminuta, ainda que devidamente intimada a parte
agravada.
É a síntese necessária.
Insurge-se o agravante contra r. decisão que INDEFERIU o pedido
de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD, para fins de
penhora.
A tutela concedida deve ser mantida porque é o meio mais célere
para se tentar alcançar ativos da parte executada a fim de saldar o débito que
atinge a comunidade que reside no condomínio autor agravante.
O bloqueio de ativos, como exposto, não se mostra medida
desarrazoada, pelo contrário é medida que demonstra bastante efetividade em
execução de título extrajudicial ou em cumprimento de sentença.
Assim, a r. decisão agravada comporta reforma nos moldes supra
fundamentados. Até porque não há qualquer manifestação da parte agravada
insurgindo-se contra o bloqueio de ativos.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para o fim
de determinar o bloqueio on line de ativos em nome do executado agravado,
confirmando a tutela concedida.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora